Tribunal: STF
Processo: ARE 1272295
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — ARTICULAÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO – DEFICIÊNCIA – VERBETE Nº 283 e 284 DA SÚMULA DO SUPREMO – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES DA UNIÃO E DA CONTRIBUINTE. II/IPI. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DRAWBACK. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ART. 12, II, DA LEI Nº 8.218/1991. ART. 107, VII, e, DO DECRETO-LEI Nº 37/66. MULTAS. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. A Contribuinte aderiu ao Regime Aduaneiro Especial de Drawback, cujo benefício fiscal lhe permitiu a suspensão do pagamento de Imposto de Importação (II) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) com a finalidade de incentivar sua atividade exportadora. Entretanto, a beneficiária, embora intimada várias vezes, não forneceu os dados necessários à auditoria do estoque de insumos vinculada àquele regime especial, impossibilitando que a fiscalização tributária aferisse o cumprimento das normas exigidas para a fruição do benefício fiscal. Também, omitiu em Registros de Exportação o número do Ato Concessório e o código respectivo, o que lhe possibilitaria utilizar indevidamente o mesmo registro relativamente a outro Ato Concessório.
    2. Diante das graves infrações, a Contribuinte foi autuada para o pagamento dos tributos lançados (II e IPI), da multa de ofício e demais multas. Os valores cobrados foram pagos parcialmente por meio do parcelamento instituído pela Lei nº 11.941/2009, sendo objeto desta execução uma multa no valor de R$ 461.134,93 (quatrocentos e sessenta e um mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), pela não entrega dos arquivos digitais solicitados no Termo de Intimação nº 78/2009, e outra no valor de R$ 7.079.000,00 (sete milhões e setenta e nove mil reais), pela não demonstração do cumprimento de requisito, condição ou norma operacional para utilizar regime aduaneiro especial.
    […]
    Não pode ser considerada confiscatória ou desproporcional a multa cominada no valor de R$ 461.134,93 aplicada em consonância com o art. 12, inciso II, da Lei nº 8.218/1991. Conforme destacado pelo Juízo a quo, trata-se de valor inferior a 60% (sessenta por cento) do valor total dos tributos lançados. Ademais, “o pagamento da multa não implicará insolvência de uma das maiores empresas do mundo no setor em que atua”, como assinalado pela embargada (f. 3602).
     Ressalto, ainda, que a supracitada multa não pode ser adicionada às demais cobranças, como fez a Apelante, para demonstrar que o valor total das penalidades impostas atingem um montante superior a 180%(cento e oitenta por cento) do valor do tributo, com o objetivo de lhe atribuir efeito confiscatório. Se assim fosse, bastaria para a caracterização do caráter confiscatório a soma de todas as multas aplicadas ao devedor contumaz pelo descumprimento de obrigações acessórias. 
    [...]
    No extraordinário, o recorrente aponta a desproporcionalidade da multa aplicada, afirmando superar em 180 % (cento e oitenta por cento) o valor do tributo devido. O Colegiado local concluiu inexistir confisco, destacando que a sanção imposta não alcança 60 % (sessenta por cento) do valor dos impostos. Destacou a impossibilidade de somatório da penalidade questionada com as demais para análise do efeito confiscatório, argumento não refutado pela CSN. Surge pertinente, respectivamente, os verbetes nº 283 e 284 da Súmula do Supremo: 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    3. Conheço do agravo interposto pela Companhia Siderúrgica Nacional e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator